Tribunal: STF
Processo: HC 261593
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 996.351, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do réu por tráfico de drogas, com base em busca pessoal e apreensão de entorpecentes. 



    2. O réu foi abordado por policiais militares devido a um volume suspeito na cintura, que posteriormente se revelou ser um aparelho celular. Durante a revista, foram encontrados entorpecentes e dinheiro trocado. O réu indicou um imóvel onde havia mais drogas, e a vizinhança confirmou que o local era um ponto de tráfico. 



    3. A condenação foi mantida em apelação, e o habeas corpus foi denegado monocraticamente, sob o fundamento de que a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a presença de um volume na cintura do réu constitui fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e se a busca domiciliar foi realizada sem autorização ou fundada suspeita. 



    5. Há também a discussão sobre a divergência na quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal. III. Razões de decidir



    6. A presença de volume na cintura do réu foi considerada fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme entendimento do STJ. 



    7. A divergência apontada entre o depoimento dos policiais e o auto de exibição e apreensão não altera a condenação, pois a análise pericial confirmou a quantidade e natureza dos entorpecentes. 



    8. A busca no imóvel foi considerada válida, pois o local era conhecido como ponto de drogas e não se tratava de uma residência protegida pela inviolabilidade domiciliar, mas sim um imóvel abandonado. 



    9. A alegação de ausência de prova de comercialização de drogas não foi acolhida, pois o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da busca domiciliar e na condenação do paciente. 



    Alega que “a quantidade apreendida na revista pessoal foi mínima”. Argumenta ser “flagrantemente ilegal a busca domiciliar com dispensa de mandado, dado que: a) a confissão informal e não documentada não autoriza a busca domiciliar com dispensa de mandado, notadamente quando inexiste nexo de causalidade entre a alega apreensão em via pública e a dispensa de mandado”. Aponta que “inexiste documentação da alegação de autorização por parte do morador”. Ainda, sustenta que “o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que a substância apreendida teria o fim de comercialização”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, para: a) reconhecer a flagrante ilegalidade da busca domiciliar com dispensa de mandado e as provas derivada deste ato; e b) reconhecer que a apreensão realizada no momento da revista pessoal caracteriza-se como conduta atípica, absolvendo-se o agravante da imputação do crime de tráfico de drogas.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] No que diz respeito à busca pessoal e a presença de fundada suspeita, a decisão agravada dispôs (fls. 135-138):



    [...]



    Dessa forma, a fundada suspeita para a abordagem foi devidamente analisada e não foram apresentados outros argumentos que fundamentem a reforma da decisão agravada.



    Ocorre que, além da alegação da nulidade da busca pessoal, o recorrente apresentou, nesse agravo, outros elementos persuasivos para tentar desconstituir a condenação, os quais, contudo, não foram trazidos na petição inicial do habeas corpus e, portanto, não analisados monocraticamente. 



    Em complemento à petição inicial, o agravante pretende que o reconhecimento da redução da quantidade de drogas apreendidas, em virtude de suposta divergência nos elementos de prova dos autos, e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade da conduta de portar esses entorpecentes. 



    Ao que se depreende do acórdão recorrido, essa tese não foi analisada pela origem, o que impede sua apreciação por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. No entanto, se a divergência apontada pelo agravante for flagrante ao ponto de ser cognoscível de plano, pela mera análise documental indicada, deve ser corrigida. 



    O agravante afirma que na narrativa dos policiais sobre a busca pessoal, foi narrado que encontraram: "7 (sete) saquinhos de maconha, 2 (duas) saquinhos de cocaína, um pote plástico constando cocaína, uma balança de precisão, e a quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais) distribuído em cédulas de R$5 (cinco reais)". No entanto, no auto e exibição e apreensão consta recipiente com fermento pó royal, peso bruto 92g, 12 (doze) saquinhos de maconha com 22g (vinte e duas gramas) no total e 2 (duas) trouxas de cocaína com 18g (dezoito gramas) no total (fl. 186). 



    A divergência apontada no depoimento dos policiais e no auto de exibição e apreensão não altera o resultado da condenação, nem a dosimetria da pena, haja vista que o magistrado utilizou a variedade de droga e sua forma de acondicionamento para justificar a sanção. A quantidade, por sua vez, não foi utilizada na dosimetria, conforme se depreende: "em observância ao disposto pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que nada há que se valorar quanto à natureza e quantidade de droga". Além disso, o juízo reconheceu o tráfico privilegiado (fl. 46). 



    De toda forma, as substâncias foram submetidas a análise pericial (fls. 171- 174), a qual concluiu pela existência da mesma quantidade e natureza que constam no auto de exibição. Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a modificar o édito condenatório. 



    O agravante sustenta que não houve comprovação da comercialização de drogas. Ressalta que a confissão feita aos policiais não foi válida. Tais teses não foram apreciadas pelo magistrado ou órgão julgador coletivo, o que impede sua apreciação por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. Em todo caso, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na condenação pelo tráfico de drogas, a qual foi embasada na narrativa policial e laudo pericial. O Tribunal local concluiu, de forma fundamentada, que havia indícios de autoria e materialidade do crime em questão (fls. 64- 66):



    [...]



    A conclusão da Corte local está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a configuração do crime de tráfico de drogas:



    [...]



    Dessa forma, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, o crime de tráfico de drogas foi suficientemente comprovado pelas instâncias ordinárias, não havendo elementos que sustentem a tese de atipicidade ou fundamentem a absolvição. 



    Por fim, afirma que não houve fundada suspeita para busca domiciliar, nem autorização expressa do morador. Sobre o ponto, extrai-se do acórdão de origem:



    [...]



    Ao que se denota, não foi realizada busca domiciliar, mas sim diligências em um imóvel abandonado, no qual o agravante armazenava mais substâncias entorpecentes para comercialização. Além disso, os vizinhos do local indicaram aos policiais que o imóvel era conhecido como ponto de drogas, o que reforça a fundada suspeita. Portanto, não houve transgressão ao direito da inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:



    [...]



    Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.” 



    Na espécie, acerca da suposta nulidade da busca domiciliar, o Tribunal a quo registrou que “não foi realizada busca domiciliar, mas sim diligências em um imóvel abandonado, no qual o agravante armazenava mais substâncias entorpecentes para comercialização. Além disso, os vizinhos do local indicaram aos policiais que o imóvel era conhecido como ponto de drogas, o que reforça a fundada suspeita. Portanto, não houve transgressão ao direito da inviolabilidade domiciliar”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, quanto à alegação de insuficiência de provas, o Tribunal a quo consignou que “o crime de tráfico de drogas foi suficientemente comprovado pelas instâncias ordinárias, não havendo elementos que sustentem a tese de atipicidade ou fundamentem a absolvição”.



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente